Tribunal: TJBA
Processo: 0515253-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515253-65.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA MACHADO, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: JOSEMAR GONCALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
VAGNEY PALHA DE MIRANDA, LAURINDA PALHA NETA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES AUTÔNOMAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 15 ANOS. BEM IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações autônomas interpostas por BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO e SILVÂNIO NUNES DA CUNHA JUNIOR contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por JOSEMAR GONÇALVES CONCEIÇÃO, reconhecendo-lhe a aquisição da propriedade de imóvel localizado no Condomínio Ilha das Canárias, Bloco 92-E, apto. 101, bairro São Marcos, em Salvador/BA, com fundamento na usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo autor preenche os requisitos da usucapião extraordinária, com
animus domini
, continuidade e ausência de oposição; (ii) estabelecer se a aquisição do bem por usucapião é possível mesmo sendo ele integrante do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e pertencente a instituição financeira em liquidação extrajudicial; (iii) verificar se o decurso do tempo e a ausência de oposição válida obstam a pretensão aquisitiva do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse exercida pelo autor desde 1999 é contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, estando comprovado o uso do imóvel como moradia habitual e o pagamento de despesas condominiais e contas de consumo durante todo o período.

4. A adjudicação do imóvel pelo banco em 2001 não interrompeu a posse, inexistindo nos autos prova de oposição efetiva ou medida judicial para retomada da posse, configurando desídia do titular registral.

5. A natureza da posse do autor transmuda-se de precária para justa e qualificada com
animus domini
em razão do longo lapso temporal e da ausência de contestação tempestiva.

6. A suspensão prevista no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74 não se aplica às ações declaratórias de usucapião, pois não interferem na liquidação extrajudicial da instituição financeira.

7. Não há comprovação de que o imóvel integre o SFH, não sendo possível presumir tal vinculação sem prova nos autos, o que afasta a tese de impossibilidade jurídica da usucapião nesse contexto.

8. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ausência dos requisitos da usucapião, tampouco produziram prova de oposição hábil a impedir a aquisição originária da propriedade pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O exercício de posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de 15 anos autoriza a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, mesmo na ausência de título ou boa-fé.

2. A existência de liquidação extrajudicial da instituição financeira não impede a propositura de ação de usucapião, por se tratar de demanda declaratória que não interfere na massa liquidanda.

3. Não comprovada a vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro de Habitação, é juridicamente possível sua aquisição originária por usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CF/1988, art. 183; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.024/74, art. 18, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.03.2023; TJ-RS, Ap. Cív. nº 70076366012, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 27.02.2018; TJ-ES, Ap. Cív. nº 0022669-16.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Autônomas nº 0515253-65.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes autônomos,
BANCO ECONÔMICO S/A - EM LIQUIDAÇÃO
e
SILVÂNIO NUNES DA CUNHA JUNIOR
, e, como apelado,
JOSEMAR GONÇALVES CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações autônomas,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)